Tribunal: TJDFT
Processo: 0704913-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0704913-17.2020.8.07.0000 Agravante: DISTRITO FEDERAL Agravada: D. S. D. rep. por T. R. D. Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO Vistos etc., Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal, objetivando a reforma da r. decisão que, nos autos da ação de Obrigação de Fazer proposta pela ora agravada, deferiu a tutela de urgência pleiteada, determinando o fornecimento de monitor exclusivo para acompanhamento psicopedagógico em estabelecimento de ensino especificado na inicial ou em outra unidade próxima à sua residência. Em sua petição inicial, a autora/agravada explicou que possui diagnóstico de mielomeningocele, bexiga e intestino neurogênicos, em razão do qual não caminha e, devido à hidrocefalia, teve implantada uma válvula atrás da orelha direita. Informou que não pode sofrer impactos na cabeça por conta da válvula implantada e necessita ser acompanhada por um monitor exclusivo na creche onde está matriculada, máxime porque, ante as suas limitações, a professora precisa exercer simultaneamente as funções de professora e monitora, comprometendo o ensino de outros alunos, apesar de sua dedicação. O MM. Juiz prolator da decisão agravada fundamentou a sua decisão na Carta Magna e entendeu haver perigo de dano oriundo da omissão do Poder Público na oferta de educação adequada à condição pessoal e especial da autora/agravada, capaz de comprometer o seu processo de educação. Em suas razões recursais, o réu/agravante afirma que o pleito inicial encontra óbice nos princípios da isonomia, da separação das funções estatais e da reserva do possível, além de interferir no critério técnico e discricionário de lotação dos monitores já admitidos no serviço público. Acrescenta que a decisão agravada pode acarretar prejuízos e danos ao processo pedagógico de outros estudantes igualmente dotados do direito à assistência por monitor. Destaca que compete à própria Administração Pública, no exercício de sua discricionariedade, definir quais medidas pedagógicas serão adequadas e implementadas em relação aos estudantes daquela unidade de ensino, para tanto, cita o princípio da repartição das funções estatais entre os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Alega que a prestação do serviço de educação pelo Estado encontra limitações materiais e econômicas para o seu adimplemento e que o atendimento do pedido da autora implicaria em violação ao direito daqueles que, pelos mais variados motivos, não se socorrem da tutela jurisdicional individualizada, o que gera violação ao princípio da isonomia. Pede a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida, aduzindo que a plausibilidade do direito repousa na desconsideração da cláusula da reserva do possível e na violação à isonomia, enquanto que o perigo da demora reside em não se saber ao certo o real impacto da decisão na vida das crianças que terão seu direito à creche preterido, a fim de que a agravada seja imediatamente contemplada. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que seja indeferida a tutela antecipada requerida na inicial. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relato necessário. Decido. Contextualizada a demanda em epígrafe e delineado o objeto do recurso, verifico que o pedido de efeito suspensivo formulado pelo agravante não comporta acolhimento. Com efeito, o Estado tem o dever constitucional de prestar universalmente a educação, sendo que o direito à educação não pode ser postergado em face de contingências orçamentárias e, tampouco, em razão da priorização de políticas públicas. A obrigação estatal de assegurar o acesso à pré-escola constitui consectário não apenas do direito à educação, mas também da dignidade humana. Nesse sentido, em uma análise superficial própria da presente fase processual, entendo que as alegações trazidas pelo Distrito Federal não são hábeis à concessão do efeito suspensivo vindicado. Acresça-se que, na hipótese, o perigo de dano é inverso, ante o desatendimento de obrigação Constitucional pelo Estado, o que impediria a autora/agravada de exercer o seu direito à educação, ofendendo a dignidade humana. Ressalte-se que o argumento do Distrito Federal é abstrato, não sendo possível depreender o real impacto da decisão na vida das crianças que supostamente teriam o seu direito ao acompanhamento por monitor exclusivo preterido. Em verdade, a imposição judicial para que seja resguardada a uma criança o direito de ser acompanhada por monitor exclusivo não autoriza o Distrito Federal a preterir outras crianças. O objetivo do Judiciário é compelir a Administração Pública a realizar, de forma adequada, a política pública de educação gratuita e adequada a todas as crianças que dela necessite, pois essa é a sua obrigação constitucional. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Intime-se a agravada, para, querendo, apresentar contrarrazões. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça, ante o interesse de menor e, após, retornem-me os autos conclusos. P. I. Carmelita Brasil Relatora